Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O tipo penal previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente exige para a sua caracterização que o agente corrompa ou facilite a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos, bastando a mera participação do menor para que se caracterize o crime, não sendo suficientes para a absolvição meras alegações acerca do desconhecimento da condição de menoridade do adolescente envolvido no crime.
2. Nos termos de posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de se juntar cópia da certidão de nascimento ou da identidade para os fins de comprovação da menoridade do agente que praticou o fato com o réu, desde que outros meios de prova sejam suficientes para demonstrar que se trata de pessoa inimputável, em razão da idade.
3. No caso concreto, houve menção ao número da Carteira de Identidade do menor na Ocorrência Policial e no termo de declarações dele perante a Delegacia da Criança e do Adolescente, todos documentos dotados de fé pública, indicando que ele possuía 17 (dezessete) de idade à época dos fatos.
4. O entendimento que prevalece atualmente em todas as Turmas Criminais desta Corte de Justiça é o de que se justifica o desabono da circunstância judicial quando o acusado pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefício em meio aberto
5. Aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços), deve prevalecer a do emprego de arma de fogo na terceira fase, eis que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
6. Segredo de justiça afastado. Negado provimento ao recurso.